Tribunal: TCU
Processo: 004.377/2013-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão da reprovação da prestação de contas por impugnação total das despesas realizadas com os recursos de convênio, que teve por objeto o incentivo ao turismo, por meio da implementação do projeto intitulado Festa de São Pedro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo relativa ao convênio 1025/2008 (Siafi 629492), que teve por objeto o incentivo ao turismo no município de Palmeirina/PE, por meio da implementação do projeto intitulado "Festa de São Pedro". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, a empresa ABB L. Promoções de Espetáculos Ltda. e o Sr. Carlos Marques Ferreira Júnior, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. acatar as alegações de defesa dos Srs. Emerson Bernardino de Sena e Bruno Leandro da Silva, estendendo seus efeitos ao Sr. Adjailson Benedito Barros, excluindo-os da relação processual; 9.3. rejeitar as alegações de defesa do Sr. Severino Eudson Catão Ferreira; 9.4. julgar irregulares as contas dos Srs. Severino Eudson Catão Ferreira e Carlos Marques Ferreira Júnior, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, III, "c", e 19, caput , da Lei 8.443/1992, condenando-os, solidariamente à empresa ABB L. Promoções de Espetáculos Ltda., ao pagamento do valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora, calculados a partir de 12/8/2008 até a data do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor; 9.5. aplicar, individualmente, aos Srs. Severino Eudson Catão Ferreira e Carlos Marques Ferreira Júnior, bem como à empresa ABB L. Promoções de Espetáculos Ltda. a multa capitulada no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), fixando o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.7. em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, remeter cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco.